Tribunal: TJMT
Processo: 1003372-30.2020.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003372-30.2020.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DELEGACIA ESPECIALIZADA EM REPRESSÃO A ROUBOS E FURTOS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE CUIABÁ (EMBARGANTE), LEONARDO DOS SANTOS GONCALVES - CPF: 011.595.411-24 (EMBARGANTE), ADRIANO MARTINS DE OLIVEIRA (EMBARGADO), ADRIANO MARTINS - CPF: 708.269.071-13 (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LEONARDO DOS SANTOS GONCALVES - CPF: 011.595.411-24 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROLATADO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – EMBARGANTE QUE ALEGA A EXISTÊNCIA DE OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – CONCLUSÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

O acolhimento dos embargos de declaração, mesmo para fins de prequestionamento, é condicionado à indicação e comprovação acerca de efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade da decisão impugnada, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas. Ademais, como é cediço, os declaratórios não constituem sede própria para inovação recursal, tampouco para rediscussão de matéria já devidamente apreciada e decidida pelo órgão colegiado, com base na legislação vigente e na jurisprudência aplicável à espécie.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração oposto pelo
Ministério Público
contra o acórdão encartado no Id. 147129689, proferido no julgamento do recurso em sentido estrito n.
1003372-30.2020.8.11.0042
, no qual esta colenda Câmara Criminal, por unanimidade de votos, proveu o recurso aviado pela defesa do embargado, e, via de consequência, cassou a decisão de primeira instancia na parte em que determinou a colheita antecipadas de provas, assim ementado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ROUBO MAJORADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA DEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR – DECISÃO QUE NÃO DEMONSTROU CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL PARA AUTORIZAR A COLHEITA ANTECIPADA DE PROVA – APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 455 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DECISÃO CASSADA – RECURSO PROVIDO. A produção antecipada de provas capitulada no art. 366 do Código de Processo Penal, medida constritiva do direito à ampla defesa, somente é viável quando ficar demonstrada a existência de risco concreto de perecimento do elemento probatório. Desta feita, não tendo o magistrado singular proferido fundamentos sólidos que aponte o risco de perecimento da prova, imperativa a reforma da decisão atacada, conforme entendimento da Súmula 455 do Superior Tribunal de Justiça.”

Nas razões recursais constante no Id. 148731696, o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão foi omisso, uma vez que no julgamento do recurso em sentido estrito
“não se manifestou sobre o entendimento sufragado pelo STJ sobre a viabilidade de antecipação da prova quando as testemunhas forem agentes da segurança pública e esteja afastado o risco de prejuízo à defesa.”

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 150466698, pugnando pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os presentes aclaratórios foram interpostos dentro do prazo legal e atentaram para os requisitos previstos no art. 619 e art. 620, ambos do Código de Processo Penal, razão pela qual conheço dos embargos.

Consoante entendimento sedimentado na doutrina e na jurisprudência pátria, os embargos de declaração visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição e aclarar obscuridade porventura detectada na decisão embargada.

Ainda, por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal é útil ao prequestionamento de teses jurídicas deduzidas expressamente no recurso, mas não respondidas de forma objetiva e satisfatória no acórdão embargado, a fim de viabilizar o manejo dos recursos de natureza extraordinária, à exegese das Súmulas n. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.

Entretanto, necessário dizer que os embargos de declaração não são idôneos ao reexame de matérias fático-jurídicas, nem ao rejulgamento da causa, porque se trata de provimentos jurisdicionais manifestamente estranhos aos limites objetivos preconizados no art. 619 do Código Processo Penal.

No caso dos autos, conquanto o embargante tenha sustentado que o acórdão foi omisso, observo que a decisão combatida enfrentou todos os pedidos recursais, bem como promoveu análise pormenorizada do acervo probatório jungido aos autos, principalmente a respeito da não demonstração da urgência necessária para autorizar a colheita de prova oral antecipada.

Aliás, a simples alegação de que o decurso do tempo dificulta a localização de testemunhas não tem o condão de autorizar a urgência necessária para a colheita antecipada da prova oral, como muito bem destacado no acórdão, na qual transcrevo na parte que interessa. Confira-se:

“A decisão objurgada está fundamentada apenas no efeito do decurso do tempo e na possibilidade abstrata de que as testemunhas mudem de endereço e dificultem sua localização.

(...)

No caso em comento, entendo que não ficou demonstrada a urgência necessária para autorizar a colheita antecipada da prova oral. Como é de trivial sabença, apenas se sujeitam à produção antecipada (art. 366 do Código de Processo Penal), as provas consideradas urgentes mediante a prudente avaliação, no caso oncreto, realizada pelo juízo processante, cumprindo ressaltar que o art. 225 do Código de Processo Penal, ao dispor sobre a prova testemunhal, fornece os parâmetros que autorizam o deferimento da medida.

(...)

Aliás, esse assunto já foi sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, em verbete sumular n. 455, segundo o qual,
“a decisão que determina a produção antecipada de provas com base no art. 366 do CPP deve ser concretamente fundamentada, não a justificando unicamente o mero decurso do tempo.”

A propósito, quanto à medida cautelar de produção antecipada de provas, pela relevância, faço transcrição das abalizadas palavras proferida pela ilustre Ministra Maria Thereza de Assis Moura no precedente do
Habeas Corpus
n. 242882/DF, julgado em 8.6.2016. Veja-se:

“Ora, todas as testemunhas de qualquer processo podem, em tese, mudar de endereço. Se essa justificativa fosse válida, a antecipação da prova sempre seria possível, e não mais uma exceção.” – destaquei.

Dessa forma, somente as provas realmente perecíveis precisam ser efetivadas na ausência do acusado. E, no caso em questão, como dito, não foi demonstrada essa real necessidade de antecipação probatória, bem como nenhum motivo concreto que indicasse a sua imprescindibilidade, uma vez que a simples ilação sobre a probabilidade de mudança de endereço não é fundamento suficiente.”
(Id. 145776683).

Por oportuno, assevero novamente que
a legislação processual vigente não admite o uso de embargos aclaratórios com a finalidade de rediscutir questões já contempladas
, mormente quando tais reapreciações implicariam em reexame dos fundamentos do acórdão.

Destarte, com o escopo de sedimentar o entendimento narrado acima, destaco precedente proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EFEITO INFRINGENTE. INVIABILIDADE. AFRONTA AOS ARTS. 5o, LIV E LV, E 93, IX, AMBOS DA CF. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO.

PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. O cabimento dos embargos de declaração em matéria criminal está disciplinado no artigo 619 do Código de Processo Penal, sendo que a inexistência dos vícios ali consagrados importam no desacolhimento da pretensão aclaratória. 2.
Inviável a concessão do excepcional efeito modificativo quando, sob o pretexto de ocorrência de contradição na decisão embargada, é nítida a pretensão de rediscutir matéria já suficientemente apreciada e decidida
. (...) 5. Embargos de declaração rejeitados (...)
” (STJ – EDcl no AgRg no AREsp n. 277.578/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 1o.8.2013) – destaquei.

Com tais considerações, não há falar em omissão a ser sanada.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos declaratórios, mantendo inalterado o julgamento colegiado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022